Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716183-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCIANO MAGNO TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos n. 0005548-12.2015.8.07.0001), pela qual acolhido o pedido do executado/agravado LUCIANO MAGNO TEIXEIRA para determinar o desbloqueio dos valores constritos em sua conta bancária (R$ 3.694,16, no Banco BRB; e R$ 2.276,80 de R$ 2.087,43). Esta a decisão agravada: “O executado Luciano Magno Teixeira apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 3.694,16, no Banco BRB; e R$ 2.276,80 no NU Pagamentos). Aduziu que as verbas são infensas à penhora, porquanto provêm de sua remuneração (paga pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Asseverou, ademais, que a CAESB deposita a sua remuneração em conta no Banco de Brasília. Todavia, após a liquidação do empréstimo consignado que possui com a aludida instituição, transfere o restante ao Nu Pagamentos (em cuja conta também recaiu bloqueio). Invocou o inciso IV do artigo 833 do CPC. Já o exequente fia-se na assertiva de que a prova é frágil e, subsidiariamente, requer seja mantido o bloqueio, com base em entendimento jurisprudencial. Sucintamente relatados, decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada pelo instrumento particular de ID 50940884 (mútuo), cujo valor atual é de R$ 20.615,49. Mediante o SISBAJUD foram bloqueados valores das aplicações financeiras do devedor (R$ 3.694,16, no Banco BRB; e R$ 2.276,80 no NU Pagamentos), os quais este aduz serem provenientes de sua remuneração. Realmente, os extratos bancários que juntou indicam que o devedor, no dia 12/1/2024, recebeu em sua conta, no Banco de Brasília, R$ 7.247,17, sob a rubrica de "Crédito Pagamento" (ID 188527328), e que, em data posterior (em 30/1/2024), foram bloqueados R$ 3.694,16 por ordem deste juízo. Igualmente, os comprovantes de ID 188527336 (pág. 2), demonstram que, em 15/2/2024, o executado transferiu de sua conta no BRB à conta no NU Pagamentos o montante de R$ 5.137,52 (ID 188527329, pág. 1), dos quais foram bloqueados R$ 2.734,92, apenas cinco dias após, em 20 de fevereiro (ID 188527336, pág. 4). Além disso, não há indícios de outra fonte de renda, a atrair o inciso IV do artigo 833 do CPC. Em arremate, o montante constrito não ultrapassa 40 salários mínimos, razão por que se aplica ao caso, por simetria, a regra do inc. X do art. 833 do CPC. Aliás, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Quanto às cifras constritas no SICOOB (R$ 1,99) e no XP INVESTIMENTOS (R$ 21,88), a despeito da falta de impugnação, do mesmo modo, deverão ser liberados ao devedor, com fulcro no artigo 836 do CPC. Posto isso, acolho a impugnação para liberar ao devedor o valor constrito, depois de preclusa esta decisão. ( ).” - ID 190069617, autos na origem. Em suas razões (ID 58281566), a parte agravante alega que “no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Afirma que “o colegiado acompanhou o relator, Ministro João Otávio de Noronha, para quem essa relativização somente deve ser aplicada ‘quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução’, e desde que ‘avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado’. Destaca que “ao analisar os extratos apresentados é claramente perceptível que a movimentação de valores entre as duas contas, no que concerne aos valores totais de entradas apresentados nos extratos da conta Nubank, superam os valores de entrada apresentados na conta BRB, o que contradiz as alegações do Agravado de que os valores recebidos de salário do BRB são transferidos para a conta Nubank, após os descontos dos consignados, por ter a conta do Nubank custos mais atraentes do que a conta do BRB” Diz que “a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família, de forma que a fixação do percentual de penhora dentro dos limites estabelecidos em lei não seria suficiente para comprometer a manutenção do seu mínimo existencial e a dignidade do Executado e de sua família”. Ressalta que “a razão da impenhorabilidade é preservar a dignidade humana, mas não pode servir como impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial da parte devedora, mesmo porque os vencimentos têm como função óbvia o pagamento de dívidas”. Sustenta que “em observância à jurisprudência prevalecente do Col. STJ, que evoluiu de entendimento, passando a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família”. Acrescenta que “a dívida do Agravado também é constituída de honorários advocatícios, contratuais e de sucumbência, os quais também são considerados verbas alimentares, conforme parágrafo 14o do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual a penhora pleiteada excetua a regra prevista no art. 833 e deve ser permitida”. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “A probabilidade do direito fundamenta-se na inequívoca legitimidade do pleito, conquanto: a) foram realizadas várias diligências visando a localização de bens passíveis de penhora de propriedade do devedor, sendo a pesquisa SISBAJUD parcialmente frutífera, ID 186928402; b) o Agravado descumpriu o acordo realizado com a Agravante e homologado por sentença, o que foi noticiado nos autos pela Agravante por meio da petição de 54683307, o que comprova que o Agravado utiliza de manobras para permanecer inadimplente; c) o processo não pode permanecer paralisado, sob pena de se negar ao credor o direito de buscar a recuperação de seu crédito; d) manter a impenhorabilidade dos valores localizados pela pesquisa SISBAJUD, sob o fundamento de manutenção da dignidade humana, mesmo estando comprovado nos autos que o Agravado movimenta quantias consideráveis entre suas contas bancárias, havendo contradição na narrativa do devedor, é validar o não cumprimento da responsabilidade patrimonial do Agravado, mesmo porque os vencimentos têm como função óbvia o pagamento de dívidas; e) uma vez liberados os valores bloqueados em favor do Devedor estará premiando a inadimplência. ( ) O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inconteste, eis que, caso não seja deferida a tutela recursal, imediata, os valores bloqueados serão liberados em favor do devedor, frustrando a execução. Como consequência, p processo de execução será suspenso nos termos do art. 921 do CPC de maneira prematura, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. Logo, caso seja mantida a r. decisão agravada, o processo irá ser suspenso, impossibilitando a agravante de obter a satisfação do seu crédito, gerando desequilíbrio ao plano de benefícios previdenciários, pois a FUNCEF é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, cujo objetivo é a administração e execução dos planos de benefícios de natureza previdenciária. A garantia do pagamento vitalício de benefícios, conforme dito anteriormente, é realizada mediante a constituição de reservas técnicas feitas com base nas contribuições de participante e patrocinador e retorno dos investimentos ao longo dos anos, que, ao final, sejam suficientes para garantir os benefícios previstos e eventuais despesas do plano de benefício.” - ID 58281566, p. 22. E pede: “a) Que seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, a fim de impedir a liberação dos valores bloqueados em favor do devedor/Agravado, suspendendo-se todo e qualquer efeito da r. decisão recorrida, até decisão final deste agravo, comunicando-se ao r. Juízo de origem; b) Que seja intimado o Agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; e c) Que seja o Agravo De Instrumento recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a r. Decisão Agravada para, em consequência, autorizar a liberação, na integralidade, dos valores bloqueados pelo SISBAJUD de ID 186928402.” - ID 58281566, p. 23. Preparo recolhido (ID 58281568). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, a agravante insurge-se contra decisão interlocutória pela qual acolhida a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravado LUCIANO MAGNO TEIXEIRA para determinar o desbloqueio dos valores constritos em sua conta bancária (R$ 3.694,16, no Banco BRB; e R$ 2.276,80 de R$ 2.087,43). A agravante alega, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de verba salarial pode ser flexibilizada, permitindo a constrição de parte do salário do devedor para pagamento de dívida quando demonstrado não haver prejuízo ao mínimo existencial e à dignidade do Executado e de sua família. E requer, além da reforma da decisão, concessão de efeito suspensivo “a fim de impedir a liberação dos valores bloqueados em favor do devedor/Agravado, suspendendo-se todo e qualquer efeito da r. decisão recorrida, até decisão final deste agravo, comunicando-se ao r. Juízo de origem”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família e demonstrada que sua renda bruta mensal é superior ao montante definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Dito isto, no caso dos autos, verifica-se ter havido bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, ora agravado, pelo sistema SISBAJUD dos valores de R$ 3.694,16 (no Banco BRB) e R$ 2.276,80 (no NU Pagamentos), conforme indica o extrato de bloqueio do SISBAJUD – ID 186928404, autos na origem. O executado apresentou impugnação, alegando impenhorabilidade da verba bloqueada por se tratar de salário, o que foi acolhido pelo Juízo na decisão agravada. Esclareceu ainda o executado em sua impugnação: “O requerente em situação de superendividamento, com o objetivo de minimizar os valores das tarifas bancárias que são cobradas pela instituição que recebe de seu empregador, o salário destinado ao requerente, optou por abrir outro conta com custas bancárias atraentes, qual seja, conta mantida no NUBANK. Então o recebimento de seu salário passa por duas etapas no sistema bancário, da seguinte forma: o empregador deposita o salário do requerente na conta salário mantida no BRB S/A, esse por sua vez imediatamente transfere, depois de descontados as parcelas do empréstimo consignado, o saldo remanescente do salário do requerente, transferindo para o banco NUBANK o restante do salário. Tudo conforme mostram os extratos em anexo. Excelência veja que no dia 12 de janeiro de 2024 o requerente recebeu em sua conta salário mantida no BRB S/A, o valor de R$7.247,17, desse valor foi descontado uma parcela do empréstimo consignado no valor de 2.106,60. Também no extrato em referência há lançamento com o seguinte dizer: DÉBITO TED SALÁRIO – DOC. 000000 R$-5.140,57. Logo o Valor de R$5.140,57 que é o residual do salário do requerente, repito: fora incialmente depositado por seu empregador na conta salário, mantida no Banco de Brasília – BRB S/A, e depois transferido pelo próprio banco recebedor do salário, e em ato contínuo, enviado via TED para a instituição financeira NUBANK, ocasião que fora referido valor, bloqueado por determinação de r. juízo.” De fato, o extrato da conta do executado junto ao BRB (Agência: 163, Conta salário: 163.002.447-0), referente ao mês de fevereiro, indica que houve em 14/2/2024 o crédito de salário no valor de R$7.247,17 (ID 188527329). Na mesma data houve a liquidação da parcela de um empréstimo no R$ 2.109,65 e o restante (R$ 5.137,52) transferido via TED para conta junto ao NUBANK (Agência 0001, Conta 84403674-5) – ID 188527336. Nas contas referidas contas, foram realizados os bloqueios dos valores R$ 3.694,16 (no Banco BRB) e R$ 2.276,80 (no NU Pagamentos) em 20/2/2024. Analisando os extratos bancários, não há dúvida de que o valor bloqueado na conta do NUBANK era parcela do salário do devedor que fora transferida via TED. Já com relação ao valor bloqueado junto ao BRB, não é possível fazer tal afirmação, tendo em vista que, como já dito, houve em 14/2/2024 o crédito do salário foi de R$7.247,17 e na mesma data foram realizadas duas operações que se referiram à totalidade do valor creditado (liquidação da parcela de um empréstimo no R$ 2.109,65 e a transferência de R$ 5.137,52 - ID 188527329). Não obstante essa incerteza quanto a natureza salarial da verba constrita na conta do BRB, é certo que há indicativo nos autos de que a renda bruta mensal do executado é superior a 5 (cinco) salários mínimos. Isso porque, embora não tenham sido colacionados aos autos contracheques (de modo a possibilitar a aferição exata da renda), os extratos da conta do BRB referente aos meses de novembro a fevereiro apontam o recebimento de créditos líquidos de salários nos valores de R$ 12.444,43 – novembro/2023 (ID 188527330), R$ 21.115,04 – dezembro/2023 (ID 188527337), R$ 10.939,00 - janeiro/2024 (ID 188527328) e R$ 7.247,17 – fevereiro/2024 (ID 188527329). Portanto, é possível afirmar que a renda bruta auferida pelo executado é superior ao valor que o Tribunal adota para admitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. Por outro lado, em sua impugnação, o executado limitou-se a apresentar os extratos das duas contas bancárias e a declaração de sua empresa empregadora (CAESB), indicando o seu cargo (Analista de Suporte – Contador) e seu recebimento de salário na conta bancária do BRB. Ou seja, não logrou êxito em comprovar que a penhora outrora efetivada geraria comprometimento a sua capacidade de subsistência e de sua família, fato capaz de afastar a mitigação da impenhorabilidade definida pelo STJ. Nesse contexto, considerando a renda auferida pelo executado e o fato da não informação indicadora de que a penhora de parte do salário possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência do devedor, inviável reconhecer a impenhorabilidade da verba constrita. No sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DO DEVEDOR. PROJEÇÃO DE PENHORA DE VERBAS SALÁRIAIS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3.A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória.Com efeito, a penhora dos vencimentos do devedor agravado viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis. 4. Na hipótese dos autos, conforme último contracheque juntado, verifica-se que a devedora recebe rendimento bruto no valor de aproximadamente oito mil reais como policial militar do Estado de Goiás e o crédito em execução se encontrava, em 2019, em valor que ultrapassava os quatrocentos mil reais. 5. Os gastos mencionados nos documentos de ID 55581196 revelam despesas que, por si sós, não têm o condão de levar à conclusão de que o bloqueio em questão nos autos, no valor de pouco mais de oito mil reais irá macular a subsistência da parte devedora e de sua família, sobretudo se considerado que foi demonstrado nos autos a frustração da execução por outros meios postos à disposição da exequente. 6. Precedentes: Acórdão 1681693, 0728533-87.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 22/03/2023, Data da Publicação: 12/04/2023; Acórdão 1687068, 0742707-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação: 25/04/2023; etc. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Acórdão 1845919, 07042035520248070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO DEVEDOR. ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.874.222/DF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 15%. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que determinou a penhora de 30% do montante concernente à aposentadoria percebida pelo réu. 1.1. Nesta sede, o agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria. Subsidiariamente, postula a redução da penhora para 10% dos rendimentos líquidos. 2. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença proferida em ação monitória, iniciado em julho de 2023, pelo qual o exequente busca o pagamento do montante inicial de R$ 74.370,77. 3. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. 3.1. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 4. Esse é o entendimento deste Tribunal: "(...)1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido." (07049850420208070000, 2a Turma Cível, des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). 5. No caso, a penhora de 15% do salário bruto do executado, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1845629, 07503455420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus rendimentos deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a penhora de percentual de aposentadoria da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 5. Agravo do exequente conhecido e parcialmente provido. Agravo da executada conhecido e não provido (Acórdão 1829424, 07458826920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora